Tribunal: TCU
Processo: 016.796/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo antigo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Maria Neide Ferreira da Silva, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de interesse dos srs. Jorim Pereira Gloria, José Maria Cardoso de Sena, Marcio Justiniano Ribeiro e Paula Marcia Sampaio de Paola, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia que: 9.4.1. instaure e conclua, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, processos administrativos para a regularização dos vínculos dos srs. Jorim Pereira Glória, José Maria Cardoso de Sena, Marcio Justiniano Ribeiro e Paula Marcia Sampaio de Paola, ex-empregados da extinta Portobrás, irregularmente reintegrados por força da Lei 8.878/1994 como servidores estatutários, seguindo o procedimento instituído pela Portaria Normativa 5/2016, expedida pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 9.4.2. faça cessar, na sequência, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.3. informe a esta Corte, findo o prazo estabelecido no item 9.4.1, as providências adotadas; 9.4.4. dê ciência desta deliberação aos srs. Jorim Pereira Gloria, José Maria Cardoso de Sena, Marcio Justiniano Ribeiro e Paula Marcia Sampaio de Paola, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação.